Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716152-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: TERRACAP, DARLENE PACHECO DE ANDRADE, FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cristiano Ferreira de Lima em face da r. decisão (ID 12431287) que, nos autos da Ação movida em face de Darlene Pacheco de Andrade e Outros, indeferiu pedido de suspensão da determinação de imissão de posse do imóvel objeto da lide por 30 (trinta) dias. Sustenta, em resumo, que a decisão agravada desrespeitou determinação do e. STF na ADPF no 828, que vem sendo aplicada reiteradamente por este eg. TJDFT. Requer tutela de urgência para determinar a reintegração na posse do imóvel. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a imissão de posse decorreu do cumprimento da r. sentença transitada em julgado (ID 12067601, na origem). Quanto à suposta inobservância da determinação contida na ADPF n.o 828, essa não se sustenta, pois, consoante se extrai do referido julgado, o fundamento que moveu a decisão da Suprema Corte foi o resguardo do “Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19”. Nesse sentido, não houve afronta a tais valores, uma vez que o imóvel estava locado pelo Agravante e o Oficial de Justiça consignou que as Agravadas irão firmar “novos contratos/acordos com os inquilinos dos aptos do prédio, que há no lote (não foram retirados de seus aptos)” (ID 124871920, na origem). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator